Tribunal: TJPA
Processo: 0005037-40.2013.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, Â§4Âº, INCISO IV DO CÃDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECUSO. REFORMA, EX OFFICIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO, DE OFÃCIO, DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE RETROATIVA. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005037-40.2013.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA
APELANTE: LEONARDO DA SILVA SABATINGA
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECUSO. REFORMA,
EX OFFICIO
, DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE RETROATIVA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação; negar-lhe provimento; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena; e, de igual modo reconhecer

a extinção do processo, com resolução do mérito, em virtude da prescrição na modalidade retroativa,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0005037-40.2013.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA
APELANTE: LEONARDO DA SILVA SABATINGA
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Leonardo da Silva Sabatinga, em irresignação diante da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Leandro da Silva Sabatinga a prática do crime disposto no artigo 155, §4º, IV do Código Penal.

Na peça acusatória (fls.03 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 21 de julho de 2013, por volta das 15h, os denunciados invadiram um imóvel da vítima Nadja Nara Cobra, localizado à Rua Mata Bacelar, bairro Centro, neste município, de onde subtraíram duas redes, sendo uma de dormi e outra de pesca, uma gaiola, dois passarinhos, produtos de limpeza de carro, frutas e uma barraca de alumínio.
Ao deixarem o local, os denunciados e outro indivíduo, que os guardava no mato, foram avistados pela Sra, Irene Jaqueline Saldanha Paiva, que contou que o presenciara ao caseiro local, o Sr. Luã Kauê Fonseca do Carmo. Após, procurou a delegacia, onde reconheceu através da fotografia o primeiro denunciado como sendo um dos que furtaram os objetos do imóvel da vítima.
(...)

Recebida a denúncia (fl. 29) e citado o apelante, por hora certa, e o corréu Leandro da Silva Sabatinga (fls.32 a 33), estes apresentaram resposta escrita, por intermédio da Defensoria Pública (fl.35).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (fls. 46, 50 e 55 a 56), na qual foi ouvida 01 (uma) testemunha de acusação e decretada a revelia dos acusados.

As partes ofereceram memoriais (fls. 60 a 61 e 62 a 63).

Ao sentenciar (fls. 68 a 70-v), o juízo
a quo
impôs ao apelante a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal. E declarou extinta a pretensão punitiva do Estado em relação ao corréu, Leandro da Silva Sabatinga, em razão de seu óbito.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.76).

Nas razões recursais (fl. 78), a defesa pugnou pela absolvição do réu por insuficiência das provas.

As contrarrazões (fls. 81 a 84) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.86).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 91 a 93).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 68-v a 69):
Há provas suficientes e adequadas a condenação de LEONARDO DA SILVA SABATINGA pelo furto qualificado.
A materialidade e a autoria encontram-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente, nos relatos coesos e uníssonos da testemunha, a qual, sem maiores contradições, reiterou em juízo o depoimento prestado em sede inquisitorial, apontando o acusado como uma das pessoas que subtraiu os bens descritos na exordial.
A testemunha LUÃ KAUÊ FONSECA DO CARMO, em juízo, declarou: Que era caseiro na casa da vítima à época dos fatos; que não estava na casa e quando chegou a vizinha falou que os dois filhos do carroceiro, os réus Leandro e Leonardo, haviam invadido a casa e saído com objetos do seu interior; que foi atrás dos acusados e os encontrou, mas não recuperou os objetos furtados.
A testemunha IRENE JACQUELINE SALDANHA PAIVA, perante autoridade policial, atribuiu a subtração dos bens da casa aos réus, tendo, inclusive, reconhecido, por foto, o acusado LEONARDO DA SILVA SABATINGA. Interrogatório prejudicado face à revelia do réu.
O depoimento colhido em juízo se encontra em harmonia com as declarações dadas perante à autoridade policial.
Insta salientar, ainda, que a doutrina e a jurisprudência pátrias repudiam sentenças condenatórias baseada exclusivamente em elementos de prova colhidos no inquérito policial, sendo que tal vedação foi abarcada pelo legislador ordinário com a alteração da redação do Art. 155 do Código de Processo Penal, por meio da Lei n. 11.690/2008.
Assim, não pode o Juiz utilizar apenas elementos colhidos no inquérito policial, porém nada impede que fundamente sua decisão em elementos amealhados no inquérito, caso associados a provas obtidas durante a instrução judicial, o que ocorreu no presente caso.
DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES
Presente a qualificadora do concurso de pessoas, pois o crime foi perpetrado por mais de uma pessoa, conforme se abstraí do depoimento da testemunha ouvida em juízo.
(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, pelo depoimento extrajudicial da testemunha Irene Jacqueline Saldanha Paiva, a qual presenciou os fatos e reconheceu o ora apelante como um dos autores do delito (fls.11 a 12) e do depoimento, colhido sob o crivo do contraditório, da testemunha Luã Kauê Fonseca do Carmo, que, em que pese não ter presenciado o delito em si, mostrou-se seguro e harmônico com os elementos colhidos em sede policial. Por conseguinte, não prospera a tese de que foi utilizado somente prova inquisitorial para embasar a sentença condenatória.

Dessa forma, a sentença reprochada encontra-se em harmonia com a jurisprudência de nossa Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. Vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.
(...)
(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Como exposto, resta infundada a tese de absolvição por insuficiência das provas.

03 - DA DOSIMETRIA. REFORMA DE OFÍCIO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Consoante o entendimento deste STJ, a apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, embora não tenha reduzido a pena na segunda etapa em 1/5, conforme procedido pelo juiz de primeiro grau, ainda assim a manteve abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231/STJ, mas a fim de evitar a fixação da pena em patamar mais elevado, justamente com o fim de não incorrer em reformatio in pejus.
3. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que a agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade.
4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1831625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) (grifei)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...].
2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
. 3. Inexistência de reformatio in pejus. [...]. 6. Ordem denegada. (HC 106.113/MT, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/1/2012, grifei.)

Assim, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, passo a correção, de ofício, da dosimetria da pena aplicada.

Eis transcrição, pertinente, da sentença (fls. 69 a 70):
(...)
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;
1.3 Conduta Social DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais - fls. 57, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia. Ademais, não há elementos indicando que o réu exerce atividade lícita ou possui vocação para o trabalho;
1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;
1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é.
1.7 Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois a vítima não recuperou os bens subtraídos;
1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser valorada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES Não há agravantes ou atenuantes.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.
4. PENA DEFINITIVA
A) 04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO; B) 141 (CENTO E QUARENTA E UM) DIAS-MULTA.
Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país, à época do fato delituoso.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, conduta social e consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) --,

in casu
, observo que o juízo
a quo
confundiu o presente vetor com a culpabilidade como elemento do crime, carecendo, portanto, de reparo.

Quanto à
conduta social
- trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)- na hipótese, o magistrado, apresentou fundamentação genérica e, portanto, inidônea à exasperação deste vetor.

Para melhor explicar:
(...)
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios -
referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.
(...)
(EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODO DE VIDA NO CRIME. DECISÃO MANTIDA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
2. Na hipótese, o acórdão impugnado utilizou fundamentação insuficiente para considerar negativa a conduta social do réu, limitando-se a reproduzir trecho da sentença em que consta que "o acusado é conhecido como um criminoso contumaz naquela região", afirmação que se relaciona ao modo de vida no crime e que não encontra ressonância na folha penal do agravado, que não possui antecedentes desabonadores ou reincidência caracterizada. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime" (REsp nº 1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2015).
(¿)
(AgRg no AgRg no HC 517.906/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019) (grifei)

Acerca das
consequências do crime
, o mero fato de não serem restituídos os bens da vítima, não são hábeis a negativar o referido vetor, salvo se os bens forem significativos.

A narrativa da inversão da posse da
res furtiva
é justamente o que caracteriza o tipo penal em apreço, não podendo ser também considerado para agravar a pena-base. O prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para negativação de circunstância judicial, se for considerável. Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO. APARELHO CELULAR USADO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO DO MODO SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
2.
Em relação à avaliação negativa das consequências do delito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o valor do prejuízo nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo os efeitos normais descritos para o tipo penal violado, o que não ocorre no caso, eis que se trata de subtração de aparelho celular usado.
3. Não havendo circunstâncias judiciais negativadas e estabelecida pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, não há fundamentação idônea para o agravamento do regime inicial e, assim, deve ser fixado para tanto o semi-aberto.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Na hipótese, não houve perda de patrimônio significativo, visto que foi subtraída 01 (uma) rede de dormi, 01 (uma) rede de pesca, 01 (uma) gaiola, 02 (dois) passarinhos, produtos de limpeza de carro, frutas e uma barra de alumínio (de valores, marcas e espécie não especificados), logo, carece de reparo.

Estando,
data venia
, equivocadas as fundamentações supras, faz-se necessária as correções correlatas. Não havendo elementos aptos a sobrepesarem os vetores acima, considero-os como neutros.

Constato que o juízo de primeiro grau não estimou o vetor antecedentes, no entanto, observo que existem um processo em desfavor do acusado (nº 0138003-93.2015.8.14.0049), que transitou em julgado em 26/10/2016 (conforme certidão constante no sistema Libra) no que valoro negativamente.

Dessa feita, restando somente uma circunstância judicial, fixo a pena base em
3 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de atenuantes e agravantes ao caso. No entanto, observo que consta dos autos identificação criminal procedida pela polícia (fl.18) apontando a data de nascimento do ora apelante como sendo a data de 28/11/92.

Ressalto que a referida identificação é legitima e apta a comprovar que o ora apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime (21/07/2013).

Para ratificar:
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PACIENTE APRESENTOU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO AO SER PRESA EM FLAGRANTE. MEDIDA JUSTIFICADA. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. Não havendo evidências de que a paciente tenha apresentado documento de identificação civil, é legítima a sua identificação criminal, nos termos do artigo 3º da Lei 12.037/2009. Precedente.
2. Habeas corpus não conhecido.
(HC 319.936/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.
2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada.
3. Considerando o quantum de pena fixado para o acusado (1 ano de reclusão), o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. O envolvido era menor de 21 anos, ao tempo do crime. Assim, o réu faz jus a prazo prescricional pela metade que, pela pena aplicada passa a ser o de 2 anos (artigos 109, inciso V, e 115 do Código Penal).
4. Constata-se a implementação da prescrição, pois, entre os marcos interruptivos, que se deram com o recebimento da denúncia (setembro/2014) e a publicação da sentença condenatória (fevereiro/2018), passaram mais de 2 anos.
5. Agravo regimental parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do agravante pelo delito do art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, 115 e 110, § 1º, do Código Penal.
(AgRg no REsp 1908911/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MENORIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR QUALQUER DOCUMENTO OFICIAL DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO QUE EXIGIRIA REVOLVIMENTO FÁTICO. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade (AgRg no REsp nº 1.662.249/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017).
2. Tendo o Tribunal a quo reconhecido a idoneidade da prova da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores, a conclusão em sentido contrário demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair o óbice da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp nº 749.720/DF, Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 12/11/2015).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1543873/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) (grifei)

Dessa feita, deve incidir a atenuante descrita no art. 65, inciso I do CP.

Não havendo causas agravante, fixo a reprimenda intermediária em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, acertadamente, não houve a valoração de causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Considerando a valoração negativa de uma circunstância judicial

e com fulcro no artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Após a reforma da dosimetria da pena, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição da multa
Art.
114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá
:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
(...)
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia
ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela sentença condenatória recorrível;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 21/07/2013 (fl.03);
·

a denúncia foi oferecida em 09/09/2013 (fl. 04);
·

o recebimento da denúncia data de 17/09/2013 (fl. 29);
·

a sentença (fls. 68 a 70-v), datada de 19/01/2018 e publicada em 23.01.18 (fl. 70-v), impôs ao apelante a pena de 04 (quatro) anos 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 141 (cento e quarenta e um) dias multa.
·

ciente, o Ministério Público, desistiu do prazo recursal (fl. 70-v).
·

Com a reforma da dosimetria, a pena do apelante restou em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia

de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, artigo 110, §1º e c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal), computados pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia até a sentença (artigo 110, §1º, c/c artigo 117, inciso I e IV do mesmo diploma repressivo).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a tal respeito:
APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II E ART. 71, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. ROBUSTEZ DAS PROVAS RELATIVAS À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXAMES PERICIAIS INCONCLUSIVOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não prospera o entendimento emanado pela autoridade judicial de 1º grau, por ocasião da sentença absolutória, quando as declarações da vítima aliadas aos depoimentos testemunhais denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes. 2. O fato de o exame pericial não atestar os vestígios do crime não é capaz de afastar a ocorrência do delito, provada pelos depoimentos acima descritos, até porque referido exame nada atestaria, já que, como dito, tratou-se apenas de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. No mais, a prova técnica não é a única que comprova a existência dos delitos, de modo que há, ainda, nos autos, outros elementos capazes de demonstrar que o acusado se aproveitou do fato de ser avô da criança e, por isso, ter sua confiança e hierarquia sobre ela, para constrangê-la a permitir que com ela fosse praticado o ato criminoso
. 3. Sentença reformada para condenar o réu pela prática do crime previsto no 217-A c/c art. 226, inciso II e art. 71, caput, do CPB, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicialmente fechado. 4. Após a condenação em 2ª instância, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da sessão de julgamento na qual é publicado o acórdão e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser declarada a prescrição retroativa, para extinguir a punibilidade do réu.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, COM DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(2020.02578440-03, 215.628, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-17, Publicado em 2020-11-17)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Constatada nos autos a fluência do prazo prescricional de 03 (três) anos, ocorrida entre o recebimento da denúncia (20/08/2010) e a publicação da sentença condenatória (12/03/2019), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo 1º e art. 117, I e IV, todos do Código Penal). 2. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada e declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade.
(2020.02683354-26, 215.824, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25) (grifei)
Nesse sentido também é a Jurisprudência do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.
1. Nos termos do disposto do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, à sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, considerando ter sido a pena reduzida a 2 anos de reclusão no julgamento do writ, deve ser reconhecido que a prescrição ocorre em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.
3. O crime de falsificação foi praticado em 12 de junho de 2006, tendo a denúncia sido recebida em 25 de maio de 2011. A sentença, por sua vez, foi publicada em 30 de janeiro de 2017 e o decreto condenatório transitou em julgado para a acusação após o julgamento do recurso de apelação. Nesse passo, reconhecido o decurso de lapso temporal superior a 4 anos entre os marcos interruptivos da publicação da sentença e do recebimento da denúncia, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
4. Embargos acolhidos para decretar a extinção da punibilidade estatal quanto ao embargante nos autos da Ação Penal n.
0000290-92.2011.815.0371, que tramitou perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Sousa/PB.
(EDcl no HC 562.028/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação; nego-lhe provimento; reformo, de ofício, a dosimetria da pena; e, de igual modo, declaro a extinção do processo, em razão da prescrição, na modalidade retroativa, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator